Tribunal: TJDFT
Processo: 0739964-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739964-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap Embargados: INFRA - Engeth Infra-Estrutura Construção e Comercio Ltda Testoni Advocacia Sociedade Individual de Advocacia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargados (Id. 34255367). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator